Tribunal: CARF
Processo: 13657.001937/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13657.001937/2008-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA DAS DORES SIMOES GARCIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/88) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 70/77), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.001937/2008-95
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

Para Maria das Dores Simões Garcia, já qualificada nos autos, foi
lavrada a Notificação de Lançamento, às fls. 09 a 11, exigindo o recolhimento de
R$ 2.851,93 de imposto de renda pessoa física – suplementar, R$ 2.138,94 de
multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.726,84 de juros de mora (cálculos
válidos até 29/08/2008).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2004 (fls. 25 a 28). Conforme informações, à fl. 10,
houve glosa de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento
aos profissionais Ricardo Simões Garcia (R$ 5.000,00), Mariza Mercedes Jordão
(R$ 8.000,00), Fabiana Beraldo Ferreira (R$ 3.000,00) e Cooperativa de
Trabalho Médico de Pouso Alegre (R$ 1.372,06).
Cientificada da notificação, a contribuinte, através de seu
representante (fl. 08), apresentou a impugnação de fls. 01 a 07, instruída pelos
elementos de fls. 09 a 15, da qual se destaca:
“A ‘primeira questão’ a ser observada é que todas as despesas
médicas
desconsideradas
pelo
fisco
estão
devidamente
demonstradas pelos documentos anexos.
Ou seja, os serviços foram prestados e pagos.
A tipificação dada pelo fisco ao auto de infração foi o art. 8o,
inciso II, alínea ‘a’, e §§ 2 e 3o, da Lei 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001. (...)
De acordo com a legislação supra citada será deduzido da base de
cálculo do imposto de renda devido pelo contribuinte os
pagamentos efetuados com despesas médicas, sendo que os
pagamentos devem ser especificados e comprovados através dos
recibos que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas.
Pelos mandamentos da parte final do inciso II do § 2o do art. 8oo da
Lei 9.250/95 somente quando o contribuinte não possuir o ‘recibo’,
poderá o contribuinte comprovar por cópia de cheque nominal.”
Para ratificar suas alegações, a interessada transcreve trecho de
decisão administrativa, bem como ementas de decisões administrativas e judicial,
concluindo que “em momento algum descumpriu a legislação, pois no ano-
calendário de 2003/Exercício 2004 as ‘despesas médicas’ foram deduzidas da
base de cálculo de seu imposto de renda e os pagamentos efetuados aos
profissionais de saúde ‘recibos’ contém a indicação do nome completo do
profissional, o CPF e endereço (...) além da declaração dos profissionais e das
declarações do Imposto de Renda.”
Por fim, “requer todos os meios de prova em direito admitida,
juntada de documentos, oitivas de testemunhas e prova pericial”, bem como,
considerando a documentação juntada aos autos, solicita o acolhimento da
defesa.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
-Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, somente há justificativa para seu
restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
- Por outro lado, incabível parte da glosa das despesas médicas, cuja
motivação revelou-se equivocada frente aos elementos constantes dos
autos. No caso, houve glosa por falta de comprovação do efetivo
pagamento, sendo que o contribuinte não fora intimado para tanto.
PERÍCIA.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia não elaborado
de acordo com os requisitos legais dispostos na legislação.

Inconformada com a decisão de primeira instância que julgou procedente em parte
o lançamento, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a decisão de primeira
instância, reiterando as alegações da impugnação de que:
- todos os recibos foram apresentados e, que o fisco ao invés de desqualificar os
recibos, deveria aferir sua autenticidade, investigar os profissionais emitentes;
- somente quando o contribuinte não possuir os recibos é que poderá comprovar o
dispêndio através de cópia de cheque nominal;
- jamais descumpriu a legislação, as despesas médicas deduzidas da base de
cálculo de seu imposto e os pagamentos efetuados aos profissionais que emitiram os recibos de
acordo com o inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/95.
Requer a reforma da decisão de primeira instância e a improcedência do
lançamento fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 28/04/2011 (e-fl. 80) e o Recurso Voluntário
protocolado às e-fls. 81/88, assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 9), será
conhecido em consonância com o documento de e-fl. 92.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente em parte o
lançamento, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista, que a recorrente traz, basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3° do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela portaria MF 343 de 09/06/2015, a decisão de 1a
instância, com a qual concordo e adoto.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

Sobre dedução a título de despesas médicas, mister se faz
transcrever a legislação que a rege, na espécie, o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 9.250/1995, que assim dispõe:
“Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§1oO disposto neste artigo (Lei no9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos aos próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota
fiscal em nome do beneficiário. (...)”

Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde,
pessoas físicas ou jurídicas, pleiteados como dedução na DIEPF, cabe dizer que,
em princípio, admite-se como prova de pagamento os “recibos” por eles
fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80,
§1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Convenientemente, deixou a contribuinte de citar em sua defesa
que, dentre os artigos listados na “tipificação dada pelo fisco ao auto de
infração” (vide fl. 10), tem-se o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no
5.844, de 1943, art. 11 e §3o)
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação
não poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar
irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 5o).
§3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira,
as deduções cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.” [negritos não originais]
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o
citado art. 73, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva
e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a
apresentação de “recibos”, como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação
fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo, que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa,
seja lançadora ou julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do
cotejo de elementos de variada ordem – desde que estejam esses, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração
do tributo, o que se infere da interpretação do art. 73, §1o, do RIR/99, cuja base
legal é o art. 11, §4o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara a
comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova
única, isolada. No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um
documento que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova
única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do
infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os
fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos
médicos declarados, e não apenas na hipótese de ausência de recibos, como
alegado, a legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

“recibos” como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte,
transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das
deduções, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Na situação em análise, mediante o Termo de Intimação Fiscal –
Malha Fiscal 2004 de fl. 36, datado de 05/06/2008, a interessada fora instada a
apresentar, no prazo de 20 dias, documentos que comprovassem o efetivo
pagamento das declaradas como havidas com Ricardo Simões Garcia (dentista –
R$ 5.000,00). Mariza Mercedes Jordão (psicóloga – R$ 4.000,00) e Fabiana
Beraldo Ferreira (médica – R$ 3.000,00), cujos recibos já haviam sido enviados.
Na resposta de fl. 35, a contribuinte afirmou que somente efetua
pagamentos em dinheiro, tendo anexado os extratos bancários de fls. 38 a 44.
Embora tais extratos já tenham sido analisados pela autoridade
revisora, procedeu-se a uma nova análise restando confirmado que não há
coincidência ou proximidade razoável de datas e valores entre os saques efetuados
e os recibos de despesas médicas apresentados. Vale destacar que sequer foram
apontados pela defendente quais os saques comprovariam os supostos pagamentos
aos profissionais, o que era de se esperar. Note-se que a forma de pagamento de
despesas (dinheiro, cheques, transferências...) é uma opção do contribuinte. No
entanto, para aquelas despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda, aquele deve se precaver com meios de comprovação do seu
efetivo pagamento. Dessa forma, cabe ao beneficiário das deduções provar que
realmente efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor
pleiteado como despesa, bem assim à época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
É de se ressaltar, também, que, na defesa, a contribuinte menciona
“declaração dos profissionais e declarações do Imposto de Renda”, contudo estas
não se encontram acostadas aos autos. Ainda assim, vale lembrar que, como os
recibos as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tais, não
comprovam por si só o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o
ônus de provar o fato (CPC. Art. 368). Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova
apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes
nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art.
221), no caso a RFB. Além disso, as informações prestadas em DIRPF relativas a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

recebimentos de pessoas físicas se faz pelo total anual, sem individualização dos
“pacientes/clientes”.
Portanto, à vista de todo o aqui exposto, restou evidente, no
entendimento desta relatora, que a impugnante deveria provar que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, provar a
transferência do recurso financeiro aos beneficiários (Ricardo Simões
Garcia – R$ 5.000,00, Mariza Mercedes Jordão – R$ 4.000,00 e Fabiana Beraldo
Ferreira – R$ 3.000,00), nos exatos valores lançados, já que foi intimada a fazê-lo.
Com efeito, vê-se que a notificada, tanto na fase investigatória quanto na
impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das
despesas questionadas pela Fiscalização.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e,
se a comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou
porque não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato,
tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de
cálculo tributável.
Dessa forma, conclui-se que a utilização, para caracterizar
“despesas médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos
pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este
título e a tributação dos valores correspondentes. Para fins de ilustração, pode-se
citar Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes nesse sentido:
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Deve ser mantida a glosa
de despesas médicas e odontológicas por insuficiência de
comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento e da efetiva
prestação dos serviços por profissional habilitado. (Ac. 192-
00.159, sessão de 19/12/2008).
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da
dedução de despesas médicas depende da comprovação do
efetivo dispêndio do contribuinte. (Ac. 102-49.395, sessão de
6/11/2008).
DESPESAS
MÉDICAS
–
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO 1. Em conformidade com o artigo 11, § 3o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943, todas as deduções estão sujeitas
à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Sempre que entender necessário, a fiscalização tem
a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das
despezas deduzidas. 2. Existindo nos autos provas do
pagamento de parte das despesas médicas, restabelece-se as
despesas comprovadas e mantém-se a glosa das despesas não
comprovadas. (Ac. 102-49.244, sessão de 10/09/2008).
IRPF – DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – Simples
recibos, em princípio, justificam a dedução de despesas
médicas, porém, havendo dúvidas por parte do Fisco, pode este
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

condicionar a dedutibilidade à comprovação do efetivo
pagamento, apresentação de laudos, descrição do tratamento,
de maneira a caracterizar a efetividade da despesa. (Ac. 102-
49.211, sessão de 7/8/2008).
DESPESAS MÉDICAS – GLOSA – Tendo a autoridade fiscal
efetuado a glosa de despesas médicas por não comprovação dos
gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)
Por outro lado, equivocou-se a autoridade revisora ao glosar as
despesas médicas relativas à Mariza Mercedes Jordão, no valor de R$ 4.000,00, e
à Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre, no valor de R$ 1.372,06. Isto
porque a motivação do lançamento foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento à Mariza Mercedes Jordão, no valor de R$ 8.000,00, e à Cooperativa
de Trabalho Médico de Pouso Alegre, no valor de R$ 1.372,06, no entanto, no
Termo de Intimação Fiscal – Malha Fiscal 2004 de fl. 36, com relação à citada
profissional solicitou-se apenas a comprovação do efetivo pagamento da monta de
R$ 4.000,00, enquanto que a Cooperativa sequer foi relacionada. Assim, incabível
a manutenção da glosa, na soma de R$ 5.372,06 (4.000,00 + 1.372,06), sendo que
o demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 10-verso) deverá ser alterado
para os seguintes valores:
IRPF/2004
R$
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
30.734,01
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
19.273,94
4) Glosa de Deduções Indevidas (17.372,06 – 5.372,06)
12.000,00
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
23.460,07
7) Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Progressiva Anual)
1.614,61
8) Dedução de Incentivo
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-leão Pago
0,00
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001937/2008-95

13) Saldo do Imposto a Pagar após as Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.614,61
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
0,00
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar Apurado nos Autos
1.614,61

Com relação à juntada de provas, ressalte-se que, nos termos dos
arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do decreto 70.235/72 (que rege o Processo
Administrativo Fiscal), com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e
pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com
os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir. Destaque-se que no referido decreto não há previsão
para “oitivas de testemunhas”. O possível pedido de perícia deve ser considerado
não formulado, haja vista o descumprimento dos requisitos legais (art. 16, IV e §
1o do Decreto 70.235/72).
Por fim, cumpre lembrar que apesar da inestimável validade dos
julgados administrativos, citados pela requerente e também por esta relatora,
como fonte de consulta, estes não podem ser tomados, conforme entendimento
expresso pelo Parecer Normativo CST no 390/71, como normas complementares
da legislação tributária, nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado
Código Tributário Nacional, em função da inexistência de norma legal que lhes
confira efetividade de caráter normativo. O mesmo se aplica à decisão judicial
suscitada pela litigante, posto que vincula somente às partes envolvidas naquele
litígio específico, não abrangendo terceiros que não figurem como parte nas
referida ação judicial.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital